Tribunal: TJPA
Processo: 0000059-86.2004.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000059-86.2004.8.14.0032

RECORRENTE: FRANCISCO ELSON RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu vários tiros no tórax da vítima, no entanto, por circunstâncias alheias, já que a vítima reagiu e segurou o braço do acusado, os disparos acabaram atingindo as suas pernas, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio simples para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco Elson Rodrigues
(nascido em
08/11/1977
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
24/09/2019
, ID 9878948 a ID 9878951 – págs. 291/301, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,
Dr. Thiago Tapajós Gonçalves
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de

homicídio simples
), cometido contra a vítima
Edirlei Nunes da Costa
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 9878741 – págs. 04/06) que, no dia
11/03/2004
, por volta das 21h00min., a
testemunha Eudi da Silva Nascimento
encontra-se sentada em um banco na companhia da
vítima Edirlei Nunes da Costa
em frente à sua residência, situada na
Rua Péricles Uchoa
, nº 326, na cidade de Monte Alegre/PA, quando, em um dado momento, surgiu o
denunciado Francisco Elson Rodrigues
que, após puxar a vítima, arrastando-a até o meio da rua,
sacou um revólver e apontou em direção de seu tórax, momento em que a vítima segurou sua mão, não conseguindo, no entanto, evitar que fossem disparados 03 (três) tiros que atingiram a sua perna
.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal onde recebeu os primeiros socorros enquanto
o acusado fugiu do local do crime tomando rumo ignorado
. A autoridade policial saiu em
diligência
, vindo a encontrar e prender o acusado no interior de uma embarcação, já prestes a evadir-se do distrito da culpa, sendo, após, conduzido até a DEPOL, local onde foi autuado em
flagrante delito
. No interrogatório policial, o denunciado limitou-se a afirmar
que não atirou em ninguém e sequer possui arma de fogo
.

Em
razões recursais
(ID 9878952 a ID 9878954 – págs. 304/316), o recorrente requer a
reforma da sentença de pronúncia para desclassificar a conduta atribuída ao acusado (tentativa de homicídio simples) para o crime de lesão corporal (art. 129 do CPB)
, uma vez que ausente do contexto probatório o dolo na conduta praticada pelo réu (só tinha a intenção de lesionar),
configurando a ausência
de

animus necandi
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado, com a
aplicação da desclassificação requerida
.

Em
contrarrazões
(ID 9878955 a ID 9878956 – págs. 321/325), o Promotor de Justiça de 1º Grau clama pelo
não provimento do recurso
, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 9878956 – pág. 328 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 10215759 – págs. 334/341).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa homicídio simples para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em
consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Em primeiro lugar, vale destacar que a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) à pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo os autos para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade
e a
autoria do crime
restam comprovadas, de modo inequívoco, pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 9878742 – págs. 08/11; ID 9878745 – págs. 23); bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal
, destacando, principalmente, a
palavra da vítima e das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo
.

A defesa pede a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio simples para lesão corporal
, sustentando que não restou comprovado que o denunciado tenha agido imbuído pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima para se defender.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pela
palavra da vítima e das testemunhas ouvidas na fase policial e judicial
.

Vale a pena transcrever os principais depoimentos:

Depoimento judicial da vítima Edirlei Nunes da Costa (ID 9878937 – págs. 253) –
“(...) Só teve contato com o acusado somente na hora que ele atingiu a vítima; Nunca tinha visto o acusado antes; Estava em casa, quando o denunciado surgiu e arrastou o depoente até a rua, não falando nada; Não houve discussão, nem briga; Ouviu falar que o acusado confundiu o depoente com outra pessoa; Que a outra pessoa era um vizinho do depoente, de prenome GILDISON, conhecido por MACAPÁ; Soube dessa história enquanto estava em Belém, a tratamento, por boatos; Depois que levou os tiros caiu, não conseguindo levantar, pois teve o fêmur quebrado; Uns colegas da escola, e vizinhos, que socorreram o depoente; Além de ter quebrado o fêmur, o depoente teve que colocar platina na perna; O depoente ficou mais de 01 (um) ano sem exercer suas atividades normalmente, cerca de 01 (um) ano e 02 (dois) meses; Sem trabalhar, foi mais tempo ainda que o depoente ficou, além do dito anteriormente; Nunca chegou a conversar com o acusado depois do ocorrido; Depois de atirar no depoente, o acusado saiu correndo; O depoente deu as características do acusado para os policiais, já no hospital; Os policiais pegaram o acusado no barco com destino à Santarém; Não chegou a conversar com MACAPÁ, sobre o ocorrido, pois, mesmo esse morando na mesma rua da vítima, os dois não tinham intimidade; Na hora que o acusado puxou o depoente para a rua, aquele apontou a arma para o tórax deste, que só não o atingiu nessa região, porque o mesmo segurou e empurrou a arma, vindo a levar os tiros nas pernas; Depois que caiu no chão, o acusado só não terminou de matar o depoente porque aquele já tinha descarregado a arma toda; O depoente levou mais de 03 (três) tiros; Teve 05 (cinco) disparos; Não tem certeza da quantidade de projéteis disparados no momento do fato. (...)”.

Depoimento judicial da testemunha presente ao local do fato Eudi da Silva Nascimento (ID 9878928 – págs. 197/198) –
“(...). QUE conhece a vítima E. N. DA C. uma vez que fora seu vizinho quando residia em MONTE ALEGRE; QUE no dia 11/03/2004, por volta das 18:30 horas, o depoente na companhia da vítima ao retornarem de um jogo de futebol sentaram-se em frente da residência do depoente. (...). QUE o réu chegou subitamente no local onde se encontravam o depoente e a vítima, pegando esta pelo braço e determinando que o acompanhasse; (...) QUE o réu puxava a vítima fortemente pelo braço; QUE a vítima tentou liberta-se do réu, momento em que este sacou a arma e a encostou na altura da cintura da vítima; (...) QUE o réu encostou a arma de fogo no peito da vítima; QUE a vítima tentou segurar na mão do réu, na tentativa de desviar a arma; QUE a vítima conseguiu baixar a mão do réu, tendo os tiros alvejado as duas pernas da vítima; QUE a vítima estava de pé quando foi alvejada pelos tiros; QUE a vítima foi alvejado por três em uma perna e um tiro na outra perna, (...) QUE o réu deixou o local correndo com a arma na mão; (...) QUE não sabe os motivos que levaram o réu a pratica o delito; QUE tomou conhecimento posteriormente que o réu pretendia praticar tal ato com relação a outra pessoa; (...) QUE o depoente não conhecia o réu; QUE a vítima não conhecia o réu; (...) QUE a vítima não possuía rixas na cidade; QUE o réu não era da cidade de Monte Alegre. (...)”.

Conforme informado pelos meios de prova,
a versão de que o acusado tinha apenas a intenção de lesionar a vítima destoa completamente do que foi apurado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Em seu
interrogatório judicial
,
o réu negou a prática do crime, afirmando que não conhecia ninguém em Monte Alegre/PA, não conhecia a vítima, não conhecia a testemunha, que não possui arma de fogo e que não tinha motivos para sair às pressas da cidade. Declara que só foi até a cidade cobrar um cheque no valor de R$ 1.553,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e três reais), emitido pelo Senhor Raimundo Melém
.

Como se vê,
o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação do acusado na tentativa de homicídio simples
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
, tendo
o acusado desferido vários tiros no tórax da vítima
, no entanto, por circunstâncias alheias, já que a vítima reagiu e segurou o braço do acusado,
os disparos acabaram atingindo as suas pernas
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja,
em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
(Redação dada pela Lei nº 11.689/2008).

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem dispara tiros contra uma pessoa –, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Relª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, publicado em 2019-10-31).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu Francisco Elson Rodrigues seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022